Tribunal: STF
Processo: ARE 1416935
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de RE interposto por M.C.J. e M.J.R. (eDOC 125, p. 1-20) de acórdãos proferidos pela 6ª Turma do STJ (eDOC 113, p. 1-9; eDOC 122, p. 1-5).



    O Vice-Presidente do STJ determinou o sobrestamento do RE deduzido por M.C.J., com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC (eDOC 134, p. 1-4) e não admitiu o RE interposto por M.J.R. (eDOC 135, p. 1-9).



    Daí o ARE de M.J.R. (eDOC 138, p. 1-5). 



    Por intermédio da Petição STF 11.727/2023 (eDOC 227, p. 1), o recorrente M.C.J. pede o seguinte:



    “(...)



    Aos 26.04.2019, em face da r. decisão, proferida no âmbito do eg. TRF3, que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário (peça 71), fora interposto agravo em recurso extraordinário (peça 75), fundamentando-se, em apertada síntese, na aplicação analógica do art. 64, inc. I, do Código Penal, visando o afastamento de maus antecedentes demasiado antigos, outrora, considerados na realização da dosimetria da pena do ora Peticionário. 



    Naquela época, como salientado no referido agravo em recurso extraordinário, a tese sobre a aplicação ou não do período depurador com o fim de afastar maus antecedentes já havia sido afetada para repercussão geral (27.09.2009), entretanto, o julgamento não havia sido concluído. 



    Ocorre que, sobreveio fato superveniente apto a influenciar no julgamento do referido agravo em recurso extraordinário.



    Isso porque, entre 07 e 17 de agosto de 2020, o Plenário desta eg. Corte Suprema julgou o RE nº 593.818/SC (Tema 150/STF), com repercussão geral, fixando a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    Veja-se que, a tese mencionada é contrária à linha defensiva abordada no âmbito do apelo extraordinário, ao passo que, ao ver defensivo, o referido recurso perdeu o objeto.



    Assim, em atenção ao Princípio da Disponibilidade, que se desdobra na voluntariedade de impugnar decisões através de recurso, isto é, na possibilidade renunciar ao direito recursal, e, também desistir daquele recurso já interposto, requer a desistência do presente recurso, e, consequentemente, seja homologado a desistência Agravo em Recurso Extraordinário (peça 75).” (eDOC 227, p. 1-2; grifos originais)



    Assim, não havendo impedimentos legais, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência do RE interposto por M.C.J, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do RI/STF.



    Tendo em vista o conteúdo desta decisão, manifeste-se o recorrente M.J.R. se ainda possui interesse no julgamento do citado ARE (eDOC 138, p. 1-5).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente